Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704136-87.2024.8.07.0001 REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA DE QUEIROZ BARCELOS RECORRENTE: JOÃO BATISTA BARCELOS (ESPÓLIO DE) RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PREQUESTIONAMENTO. 1. Observa-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e a tese no Tema Repetitivo 1.150 do STJ. 2. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto a ciência inequívoca do direito violado em 09/10/1992, quando realizado o saque, e a ação proposta em 05/02/2024. 3. Para o prequestionamento explícito a fim de interpor recurso extraordinário, sem confronto ao dispositivo constitucional – art. 109, inc. I, da Constituição Federal –, foi debatido no julgamento a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP. No tocante a interposição de eventual recurso especial, o art. 1.025 do CPC dispõe sobre o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, e 239, §3o, ambos da Constituição Federal, 189, 205, 2.028, todos do Código Civil, 319, inciso III, 332, §1o, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437, 487, inciso II, 489, inciso II, 832, todos do Código de Processo Civil, 3o, alíneas “a” e “b”, e 4o, da Lei Complementar 26/1975, requerendo a aplicação da teoria da actio nata para regular o prazo prescricional sob exame. Aduz que o termo inicial da prescrição deve ser a data da obtenção dos extratos, razão pela qual o decisum objurgado não teria observado o Tema 1.150 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 205 do Código Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No que concerne ao pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002